Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
DIREITO ADMNISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. REMANEJAMENTO DE SERVIDORES. INTEGRANTES DA CARREIRA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DEFESO.
1. Os atos administrativos estão sujeitos ao controle do Poder Judiciário. No entanto, este apenas deve se atentar para a legalidade, sendo-lhe vedado qualquer pronunciamento acerca do mérito administrativo, o que é de controle da própria Administração.
2. É defeso o Poder Judiciário imiscuir-se na esfera dos critérios de conveniência e oportunidade do Poder Discricionário da Administração Pública.
3. Não padece de ilegalidade o ato administrativo que remaneja servidores públicos plantonistas integrantes da carreira de Execução Penal do Distrito Federal de forma a realizar dentro da unidade prisional equalização de equipes de trabalho em estrita observância ao ordenamento jurídico e aos princípios que regem a Administração Pública.
4. Recurso conhecido e improvido.